Tribunal: TJPA
Processo: 0810312-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810312-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: C.E. SALES NAVEGACAO E COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, MARIA ELENA SALES GALDEANO, ANTONIO JUNIOR SALES

AGRAVADO: TECMAR SERVICOS TECNICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS E INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORRETA. ELEIÇÃO DE FORA. MATÉRIA CONTROVERSA. DISCUSSÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO DO CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU ANTÔNIO JUNIOR SALES. PRELIMIANR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO NA AÇÃO OBJETO DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS COERENTES. FATOS NARRADOS DECORREM DO PEDIDO. AGRAVANTE QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER O NOME DA AGRAVADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. PERIGO DE DANO INVERSO. EMPRESA QUE NECESSITA REALIZAR TRANSAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
C. E SALES NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, MARIA ELENA SALES GALDEANO e ANTONIO JÚNIOR SALES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/Pa, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência e Restituição de Valores Pagos proposta por
TECMAR SERVIÇOS TÉCNICOS MARÍTIMOS LTDA.

A decisão agravada indeferiu as preliminares aventadas pelo Agravante e deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que os agravantes retirem, no prazo de 15 (quinze) dias, o nome da parte autora/agravada dos órgãos de proteção ao crédito (Serasa), fixando multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), indeferindo ainda, as preliminares suscitadas.

Em suas razões recursais alega incompetência relativa, ilegitimidade passiva, carência de ação, inépcia da inicial e da ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Aduz que a autora carece de urgência visto que a contratação se deu em 2019, e as cobranças foram realizadas em janeiro de 2020, além de provas cabais da existência do negócio jurídico que tiveram como desiderato a inadimplência e negativação do nome da Autora.

Por outro lado, aduz uma vez indeferida as preliminares certamente haverá prejuízos, especialmente, diante de qualquer irregularidade/ilegalidade nos atos praticados pela agravante

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões ID 16073821.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

PRELIMINARES AVENTADAS E INDEFERIDAS PELO JUÍZO SINGULAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA/CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL.

Com efeito, no que se refere a incompetência alegada, entendo que uma vez que a discussão seja a validade do negócio jurídico, tendo em vista que a autora alega não ser válido, sendo, portanto, matéria controversa, não há como acolher a tese da eleição de foro disposta no referido contrato.

No que se refere a LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU ANTÔNIO JUNIOR SALES, comungo do mesmo entendimento do Juízo singular de que referida preliminar se confunde com o mérito da ação, devendo ser analisada quando da sua apreciação.

Por fim, acerca da inépcia da petição inicial, por ser manifestamente incoerente, observo que não merece prosperar, haja vista que da sua análise, os pedidos constantes são coerentes e os fatos narrados decorrem o pedido, tudo em consonância com o que dispõem os artigos 319 e 320 do CPC.

MÉRITO:

Analisando os autos é possível verificar que a agravante não trouxe aos autos comprovação do reconhecimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, sendo esta a exata discussão travada na ação principal, o que para tanto merece uma maior dilação probatória, e estabelece a impossibilidade de manter o nome da agravada nos órgãos de proteção de crédito.

Outrossim, não me parece difícil compreender a inexistência de perigo de dano e a existência do perigo de dano inverso, primeiro porque a agravante poderá a qualquer momento, uma vez reconhecida a legalidade do contrato restabelecer a cobrança da dívida e a inscrição em cadastro de inadimplentes, depois porque seria muito mais gravoso para a parte agravada ter seu nome inscrito no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por ser uma empresa que necessita realizar transações.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024